Tribunal: TJSP
Processo: 1020064-08.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
r o preparo, mas nada recolheu. Alegação de que as custas devem ser calculadas sobre o valor da condenação, sem indicar qual seria ele. Pedido de reconsideração. Irrelevância. Inércia caracterizada. Sentença ilíquida a atrair o recolhimento do preparo sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 4o, II, da Lei Estadual no 11.608/2003. Precedentes desta Câmara. Deserção evidente. Honorários majorados. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1020064-08.2023.8.26.0002; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

22/10/2024

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. Hipótese em que o polo apelante foi intimado para complementar o preparo, mas nada recolheu. Alegação de que as custas devem ser calculadas sobre o valor da condenação, sem indicar qual seria ele. Pedido de reconsideração. Irrelevância. Inércia caracterizada. Sentença ilíquida a atrair o recolhimento do preparo sobre o valor atualizado da causa. Inteligência

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. Hipótese em que o polo apelante foi intimado para complementar o preparo, mas nada recolheu. Alegação de que as custas devem ser calculadas sobre o valor da condenação, sem indicar qual seria ele. Pedido de reconsideração. Irrelevância. Inércia caracterizada. Sentença ilíquida a atrair o recolhimento do preparo sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 4o, II, da Lei Estadual no 11.608/2003. Precedentes desta Câmara. Deserção evidente. Honorários majorados. Recurso não conhecido.